Tribunal: TJBA
Processo: 0000807-69.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000807-69.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AUTO POSTO XOROXÓ LTDA. Advogado(s): GREGÓRIO OLIVEIRA DE ARAUJO - OAB/BA 40.458 ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR DO ESTADO DA BAHIA. INÉRCIA CONFIGURADA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. ABANDONO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ART. 485, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000807-69.2010.8.05.0223, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.